Tribunal: STF
Processo: AI 791876
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E O RESPECTIVO MONTANTE INDENIZATÓRIO DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 3. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual. 




2. Afronta às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 




3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em violação ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988. 




4. Agravo regimental desprovido.